Tribunal: STF
Processo: HC 199903
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 



    1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).



    2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional.



    3. Agravo regimental desprovido.



     



    Narra o impetrante que o Tribunal local determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado sem justo motivo, pois a sua não localização decorreu de irregularidade na numeração do endereço imputável ao poder público, não ao sentenciado.



    As informações solicitadas foram prestadas (eDOCs 19 e 20).



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da ordem (eDOC 26):



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO DECLINADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM. 



    É o relatório. Decido.  



    1. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Em sintonia com o texto constitucional, o art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal assim dispõe:  



     



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;



    (...)



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.  



     



    Todavia esta Corte possui precedentes que mitigam a aplicação desse dispositivo, admitindo a decisão cautelar de regressão de regime antes da oitiva do apenado em situações extremas, a exemplo de hipóteses em que haja fortes indícios de risco à própria execução penal ou de prática de novo crime. Cito, nesse sentido, os seguintes acórdãos da Segunda Turma:  



     



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135554 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO.  REGRESSÃO CAUTELAR  DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a  regressão  para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de  regressão  previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207956 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)  



     



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que é conferido ao magistrado o poder de tomar providência imediata, inaudita altera pars, com o fim de garantir a eficácia do processo de execução, em casos excepcionais, contudo a medida deve ser devidamente fundamentada (art. 93, IX, da CF) à luz dos princípios da adequação, proporcionalidade e razoabilidade.  



     



    Segundo o Ministro Celso de Mello,  “[a]  fundamentação  dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do  dever  imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a conseqüente nulidade do pronunciamento judicial” (HC 80892, DJe 23.11.2007).  



     



    Nessa mesma linha, aponto precedente da Primeira Turma que cassou decisão do Juízo da Execução Criminal que, sem a devida fundamentação e sem analisar a justificativa apenado, ordenou a regressão cautelar de regime:  



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. RECUSA AO TRABALHO. JUSTIFICATIVA NÃO ANALISADA.  REGRESSÃO  DE  REGIME  E PERDA DOS DIAS REMIDOS. FALTA DE RAZOABILIDADE.  ORDEM CONCEDIDA. I - A justificativa apresentada pelo detento para a recusa ao trabalho não foi sequer examinada pelo Juízo da Execução Criminal. II - Não parece razoável imputar a um apenado, que tenha trabalhado regularmente por 1.488 dias, conseguindo remir 496 dias de sua pena, o cometimento de falta grave consistente na recusa injustificada à obrigação laboral. III -  Ordem  concedida. (HC 100545, Relator Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.05.2010)  



     



    No caso dos autos, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de regressão de regime ao fundamento de que “o apenado não foi intimado em função da não localização do prédio pelo oficial de justiça, de modo que ainda não é possível afirmar que ele não reside no local declarado” (eDOC 2, p. 44). 



    A magistrada acolheu o pleito de diligências formulado pela defesa, para que fosse oficiada a prefeitura para fornecer mapa e croqui do endereço e procedessem nova intimação, esgotando-se as tentativas de localização do apenado.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal local determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado nos seguintes termos (eDOC 2, p. 65/70):



    O agravado cumpria pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá em regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado, quando, em 02 de outubro de 2018, foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. (fls. 34/44 e 98/100 dos autos de origem). 



    Em audiência admonitória, realizada em 04/10/2018, indicou nos autos o endereço atualizado em que residiria. 



    Após a redistribuição do Processo de Execução para a comarca de Itaquaquecetuba, o Juízo de origem determinou a intimação do reeducando para que desse continuidade ao cumprimento da pena com as condições impostas. 



    No entanto, o Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o sentenciado para intimá-lo, ao que o Ministério Público requereu a sustação cautelar do regime aberto. 



    O Juízo a quo indeferiu o pedido por decisão de 15 de maio de 2019 (fls. 134 dos autos de origem). 



    Pretende a Justiça Pública a reforma do decisum.



    O agravo comporta acolhida. Como se sabe, o descumprimento das condições impostas em regime aberto constitui falta disciplinar de natureza grave, nos termos do que dispõe o artigo 50, inciso V da Lei n° 7.210/1984. 



    Com o devido respeito ao posicionamento do Magistrado a quo, uma vez verificado o cometimento, em tese, de falta grave, consubstanciada no descumprimento das condições impostas, a sustação cautelar do regime aberto é medida que se impõe. 



    Ciente de sua condenação, o reeducando tinha o compromisso de não alterar seu endereço residencial sem comunicar a Justiça. Pelo que consta dos autos, Douglas não foi encontrado no endereço declinado nos autos e não há no processo seu endereço atual. 



    Desse modo, ante a desídia do condenado, não resta alternativa senão a regressão cautelar para o regime semiaberto. 



    (...)



    Em que pese o entendimento sustentado pelo agravado em contrarrazões, a medida pleiteada pelo Ministério Público diverge do reconhecimento de falta disciplinar com consequente imposição de regressão de regime e com ele não se confunde. 



    A apuração de falta disciplinar, nos termos do artigo 59 da Lei de Execução Penal, exige a instauração de procedimento disciplinar próprio, oportunidade em que deve ser assegurado o direito de defesa ao sentenciado. 



    A sustação cautelar do regime aberto, por outro lado, prescinde de instauração de procedimento administrativo e a despeito de não haver previsão legal específica, encontra guarida no poder geral de cautela conferido aos Juízes de Direito, que não é instituto afeto somente ao Direito Civil.



    Portanto, deve ser acolhido o pedido de sustação cautelar do regime aberto, para que, após realizada a prisão do sentenciado, seja ele ouvido na forma do art. 118, § 2º da LEP, em regular incidente de apuração da falta disciplinar e decisão sobre eventual regressão definitiva. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para determinar a regressão cautelar do sentenciado Douglas Aureliano Ramos dos Santos ao regime semiaberto, com sua posterior oitiva e decisão acerca da falta grave imputada, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Expeça-se mandado de prisão. 



    A meu ver, a Corte de origem não se desincumbiu de seu dever constitucional de fundamentar, pois pressupôs o cometimento de falta grave pelo fato de a intimação ter sido frustrada. Ocorre que as premissas fáticas da decisão do Juízo da Execução apontam que o apenado não foi intimado por não ter sido encontrado o endereço indicado, conforme certificou o oficial de justiça. Segundo a defesa, trata-se de residência com numeração irregular em bairro simples, carente dos serviços municipais.



    Não se pode equiparar a não localização do endereço residencial com a ocultação do apenado ou a alteração de endereço sem comunicação ao Juízo. Tais cenários são efetivamente distintos. Desse modo, agiu bem a magistrada ao determinar diligências prévias com o fim de obter êxito na intimação do apenado antes de sustar o regime aberto. 



    Com efeito, havendo dúvidas razoáveis quanto aos motivos que levaram à frustração da intimação do apenado e quanto à sua predisposição em cumprir as condições do regime aberto, entendo que a medida adotada, que repercute de forma imediata no status libertatis do apenado, é desarrazoável. 



    Assim, considerando o contexto dos autos, em deferência ao princípio da presunção de não culpabilidade, deve ser oportunizado a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente por meio da presença de defensor técnico e da possibilidade de produção de provas.  



     



    Ademais, não se pode olvidar o teor da Recomendação 62 do CNJ que, com o fim de evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça penal, aconselha a segregação cautelar como medida excepcionalíssima e a concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e semiaberto.



     



    Concluo, portanto, que a regressão de regime neste estágio processual revela-se prematura e desnecessária, mormente porque não foi demonstrada a imprescindibilidade do provimento cautelar. 



    Pelas razões expostas, o acórdão impugnado deve ser cassado. Não obstante, enquanto não apurada de forma definitiva a falta disciplinar, caberá ao apenado o cumprimento das condições impostas no regime aberto, podendo o Juízo da Execução, diante de fatos novos e com a devida fundamentação, reavaliar a situação do paciente.   



     



    2. Diante do exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da execução criminal 0001579-67.2018.8.26.0158, determinou a regressão cautelar do paciente ao semiaberto.  



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro  EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente